Tribunal: TJPA
Processo: 0828675-11.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828675-11.2021.8.14.0301

APELANTE: LUIZ AFONSO DE PROENCA SEFER

APELADO: KEMEL FRANCISCO KALIF DE SOUZA, MAURO MUTRAN, RAYANA KABACZNIK BEMERGUY, MAURICIO BEMERGUY MELLO, CELSO AUGUSTO MAIA DA COSTA, SERGIO AUGUSTO SEQUEIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828675-11.2021.814.0301

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTES: KEMEL FRANCISCO KALIF DE SOUZA e MAURO MUTRAN

ADVOGADOS: MARCOS FERNANDO AZEVEDO MONTENEGRO DUARTE – OAB/PA 7231-A e MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS – OAB/PA 4534

EMBARGADO: LUIZ AFONSO DE PROENÇA SEFER

ADVOGADOS: BEATRIZ DONZA CANCELA GUIMARAES – OAB/PA 33120, FÁBIO BRITO GUIMARÃES – OAB/PA 15.232, BRUNO BRASIL DE CARVALHO – OAB/PA 9665 e TIAGO NASSER SEFER – OAB/PA 16420

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por KEMEL FRANCISCO KALIF DE SOUZA e MAURO MUTRAN contra o acórdão de Id.

19854473, que acolheu a arguição de nulidade apresentada pelo Ministério Público e determinou a remessa dos autos ao primeiro grau, a fim de que seja realizada a perícia técnica requerida pelas partes nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelos ora embargantes contra
LUIZ AFONSO DE PROENÇA SEFER
.

Nas razões recursais (Id. 19894799), os embargantes arguiram a omissão do julgado sobre a manutenção dos efeitos da tutela de urgência concedida em primeiro grau e a obscuridade sobre os efeitos do alegado descumprimento, pelo embargado, da decisão de Id. 16393924, prolatada pelo relator, que autorizou a realização apenas de obras emergenciais para eliminar as infiltrações existentes, medidas que teriam sido exorbitadas pelo embargado. Aduziu que as lacunas em questão implicariam obstáculo para o juízo de primeiro grau decidir em caso de descumprimento da tutela pelo embargado. Requereram o provimento dos embargos para sanar a omissão e a obscuridade indicadas.

O embargado apresentou contrarrazões, requerendo a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por oposição de embargos manifestamente protelatórios (Id. 20343375).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

O acórdão de Id. 19854473 anulou todos os atos do processo a partir da decisão que indeferiu a produção da prova pericial, qual seja, a decisão de Id. 15263871 (Id. 71147390 no PJe – 1º grau), prolatada pelo juízo de primeiro grau em 20/07/2022. Portanto, permanece em vigor a tutela cautelar deferida pelo juízo de origem na decisão de Id. 15263760 (Id. 27287005 no PJe – 1º grau), como decorrência lógica da anulação da sentença que julgou improcedente a ação.

Quanto aos efeitos da tutela de urgência deferida pelo relator, o acórdão consignou que “
Com a anulação da sentença e o retorno do processo para realização da perícia, fica prejudicada a análise das petições de Id. 18260931 e Id. 18271942, sendo que o ali discutido será esclarecido quando da realização da prova técnica.
”

Do teor do julgado, não se infere que o juízo de primeiro grau fique impedido de decidir ou tomar quaisquer providências em caso de verificar o descumprimento da tutela de urgência por ele deferida. Do trecho citado, conclui-se apenas que ficou prejudicada a análise do alegado descumprimento da decisão do relator, visto que o processo retornará a fase anterior e, com a realização da perícia, as partes poderão formular quesitos para esclarecer quaisquer dos pontos controvertidos, inclusive, se for o caso, sobre o descumprimento da tutela cautelar antecedente na hipótese de o embargado haver, de fato, concluído a obra.

Portanto, não há omissão ou obscuridade sobre as matérias aduzidas.

Por fim, quanto ao pedido do embargado para condenar os embargantes ao pagamento de multa, não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos, mas apenas o exercício do direito de recorrer, em razão do que não cabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2024